Tribunal: CARF
Processo: 10830.015225/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.015225/2009-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CARMELITA VAIRO CORONHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 18.830,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015225/2009-98
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015225/2009-98

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 119/123), onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/13), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 64/79):
> teve problemas para obter ciência do termo de intimação fiscal, uma vez que reside
em condomínio fechado, e naquele período, o serviço de entrega da portaria não
funcionou regularmente;
> é tempestiva a impugnação apresentada;
> não recebeu o termo de intimação fiscal enviado em tempo hábil para responder
dentro do prazo de 5 dias;
> a pessoa física não possui documentos antigos disponíveis para apresentação a
qualquer momento;
> antes de obter o comprovante de matricula de sua filha junto a universidade, já foi
objeto de autuação;
> a exigência não possui liquidez e certeza, uma vez que não foram considerados na
apuração do quantum as despesas efetivamente comprovadas;
> é indevida a glosa de despesas médicas, conforme documentos em anexo;
> protesta pela juntada posterior de documentos de despesas médicas com plano de
saúde;
> absurda a alegação que os documentos já apresentados não indicam a pessoa
beneficiária dos serviços prestados;
> o atestado e extrato fornecido pela Universidade Paulista comprovam a condição de
universitária de sua filha, assim como as mensalidades pagas no período. Improcede os
lançamentos concernentes a matéria;
> ocorreu ofensa ao princípio da verdade material;
> contesta a aplicação dos juros sobre a multa de oficio, em virtude de ausência de
amparo legal;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
Restando cumprido pela autoridade lançadora o estatuído pelo artigo 23 do Decreto n.o
70.235/72 para cientificação do sujeito passivo do Termo de Intimação Fiscal, não há de
se falar em irregularidade do lançamento.
A intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
para o domicílio fiscal da contribuinte, ainda que recepcionada por terceiros, como o
caso de porteiro de condomínio.
GUARDA DOS COMPROVANTES.
É de 5 (cinco) anos, o prazo para guarda dos comprovantes, após a entrega da
Declaração na Receita Federal, art. 150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015225/2009-98

COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES PLEITEADAS.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, nos termos da legislação vigente.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito da interessada fazê-lo em momento processual diverso.
Inteligência dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o percentual
da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do imposto suplementar
apurado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2013 (e-fls. 83), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/03/2013 (e-fls. 86/99), no qual, em síntese,
reitera que os recibos apresentados são hábeis a comprovar as despesas médicas pleiteadas e
reapresenta seus argumentos quanto à ofensa ao princípio da verdade material e à
impossibilidade de aplicação de Selic sobre a multa de ofício.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso em Diligência para que a
Unidade de Origem juntasse ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do
Lançamento (e-fls. 115/117).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Importa observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
O litígio a ser apreciado por este Colegiado recai somente sobre a glosa de
despesas médicas mantida no julgamento de primeira instância. As deduções indevidas com
dependentes e com despesa de instrução foram afastadas pela DRJ/SP1.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal glosou integralmente as
despesas médicas declaradas pela contribuinte por não constar dos recibos emitidos pelos
profissionais o paciente dos serviços prestados (e-fls. 20).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.451 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015225/2009-98

Com base nos elementos de prova trazidos ao processo, o Colegiado a quo
restabeleceu a despesa de R$ 320,00 com o Instituto Steinwurz, mantendo as demais glosas
efetuadas (e-fls. 69/72).
Relativamente aos pagamentos declarados para Petros – R$ 211,09 e Petros Conv.
INSS – R$ 2.526,93 (e-fls. 122), verifica-se que nenhum documento comprobatório foi juntado
aos autos, devendo ser mantida a dedução indevida correspondente. Vale lembrar que todas as
deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação por
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que a Impugnação deve estar
instruída com os documentos em que se fundamentar, conforme disposto no art. 15 do Decreto
70.235/72.
Também não pode ser restabelecida a despesa de R$ 31,50 com Luciano Freire (e-
fls. 43), uma vez que o pagamento foi efetuado por Paula Coronha, não informada como
dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame.
Quanto às demais despesas em litígio, verifica-se que a decisão recorrida manteve
a glosa efetuada no lançamento devido à ausência de beneficiário nos recibos apresentados (e-fls.
29/38, 40/42, 44). Não obstante, entendo que, na hipótese de o comprovante de pagamento ter
sido emitido em nome do sujeito passivo sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio, excetuando-se os casos em que forem constatados razoáveis
indícios de irregularidade, o que não se vislumbra no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013. Dessa forma, concluo pelo
restabelecimento da dedução de R$ 18.830,00 referente a essas despesas.
No que concerne à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, deixo de
tecer maiores considerações tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF no
108, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 18.830,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital